Tribunal: TJSP
Processo: 1051766-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL –– Rescisão contratual justificada pela quebra de confiança - Contumaz descumprimento de obrigações contratuais e inércia quanto às providências para corrigir as falhas apontadas nas notificações extrajudiciais – Pretensão de imposição de multa contratual – Descabida - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.